Tribunal: TJDFT
Processo: 0721129-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721129-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA PAIXAO REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Maria do Socorro Ferreira da Paixão peticionou requerendo a atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação, ainda não distribuído, interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 18a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando compelir o réu a não promover descontos em conta corrente dos empréstimos pactuados entre as partes, julgou improcedente o pedido e revogou a tutela de urgência concedida para ordenar, a título provisório e precário, a abstenção da prática do ato acima descrito. Argumenta que, mesmo nos contratos em que foi autorizado o desconto em folha, viabiliza-se ao consumidor revogar tal autorização. Cita jurisprudência em abono à tese de defesa e requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação, a fim de que se mantenha hígida a tutela de urgência deferida liminarmente no processo de referência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No presente momento processual, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam, a probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da sentença objeto do recurso de apelação ainda não distribuído - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Vislumbra-se o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na possibilidade de retomada dos descontos dos empréstimos firmados entre as partes diretamente na conta corrente da autora. Além disso, a causa de pedir recursal deduzida na apelação de ID no 237479883 dos autos de referência encontra amparo em reiterado entendimento da egrégia 4a Turma Cível, exemplificado pela transcrição do seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimo bancário na conta corrente do mutuário, após a revogação da autorização pelo consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o mutuário pode revogar a autorização de débito em conta corrente referente a contrato de empréstimo bancário e, em consequência, impedir a continuidade dos descontos automáticos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 6o da Resolução CMN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, independentemente da anuência da instituição financeira. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085 (REsp 1.863.973/SP), firmou tese no sentido de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos apenas enquanto houver autorização do mutuário. 5. A revogação da autorização de débito não implica extinção da dívida nem ofensa aos artigos 313 e 314 do Código Civil, uma vez que o credor pode utilizar outros meios legítimos para a cobrança do crédito. 6. A instituição financeira pode excluir eventuais redutores de juros previstos contratualmente, conforme o artigo 14 da Resolução CMN no 4.790/2020, em razão da revogação da autorização de débito. 7. No caso concreto, o mutuário notificou a instituição financeira sobre a revogação da autorização, mas os descontos persistiram, o que configura ilegalidade e justifica a manutenção da decisão que determinou a suspensão dos débitos. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento desprovido. (...)” (TJDFT, AI 0700609-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 3/4/2025). Dessa forma, revelando-se provável o provimento do recurso, defiro o efeito suspensivo ao recurso de apelação, mantendo hígida a tutela de urgência deferida liminarmente na demanda instaurada entre as partes. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte demandada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator